Tribunal: TJES
Processo: 5000057-52.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-52.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
RECORRIDO: CLEBER DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do
agente financeiro
, haja vista que
a
s
transaçõ
es
bancária
s questionadas
f
oram realizadas através das informações passadas aos golpistas pelo próprio consumidor
.

O caso é de nítida culpa exclusiva do consumidor que, infelizmente, fora enganado por um falsário e levado a permitir o acesso deste a informações pessoais de sua conta bancária junto ao Banco recorrente, sem qualquer participação ativa ou omissiva das instituições financeiras
.
N
ão é crível a alegação de que não fornecera senha, haja vista que essa é justamente a informação que falta aos falsários para conseguir implementar o golpe, não havendo motivo para o contato, senão, para obter a referida informação.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA
: FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. SÚMULA 479 STJ. ARTIGO 14 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em breve síntese, trata-se de ação de inexistência de débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, por meio da qual a parte autora alega que, em 14/12/2021,recebeu ligações de um número de telefone desconhecido com identificador 0800, sendo que o referido contato se identificava como sendo do Banco requerido e que a conta do requerente estava sob suspeita de fraude e o requerente deveria se dirigir ao caixa eletrônico para realizar procedimento de segurança. O requerente alega que foram informados dados sobre a sua conta e que seguiu com o procedimento orientado mas que não forneceu a senha. Alega o requerente que no dia posterior, verificou saques e transferências irregulares em sua conta corrente, totalizando o montante de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), feitas durante a madrugada sem a anuência do autor.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para tornar definitiva a tutela de urgência e declarar inexistente a dívida do autor decorrente da fraude de terceiros e condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3500151,
requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e alega no mérito a inépcia da inicial, citando ausência de documento indispensável para a propositura da ação. Alega também o recorrente a carência de ação arguindo que a parte requerente não demonstrou necessidade e interesse de agir no processo uma vez que não tentou formalizar formas administrativas de solucionar a lide, e afirma também se tratar de ilegitimidade passiva da parte requerida.

No que concerne à preliminar, indefiro, considerando que o efeito suspensivo é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, conforme artigo 43 da Lei nº 9099/95,
o que não se aplica ao caso concreto.

No tocante à ilegitimidade passiva do Recorrente,
entendo
pelo seu afastamento, tendo em vista existir clara relação de serviço entre as partes.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, deve-se verificar que a presente relação entre as partes de trata de uma relação de serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 3º § 2º: “
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Destaca-se que se tratando de uma relação de consumo aplica-se o artigo 6º inciso VIII, garantindo a inversão do ônus da prova.

No que concerne ao mérito, é oportuno destacar que a súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA
479,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”.

Dessa forma, resta evidente que o Banco requerido responde pelo dano material causado à parte autora tendo em vista que era sua responsabilidade possuir mecanismos capazes de inibir fraudes contra o consumidor, parte vulnerável da situação.

Ademais, fica evidente o vazamento de dados do autor, mantidos pela requerida, falhando esta no seu dever de guarda e segurança.

Ademais, o artigo 14 Código de Defesa do Consumidor é claro ao verificar a responsabilidade do fornecedor de serviço em decorrência de defeitos relativos ao fornecimento do serviço.

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira efetuar a restituição dos valores transferidos, de forma indevida, da conta do consumidor.

Também é devida a condenação por danos morais, diante do abalo emocional e financeiro sofridos pela recorrida.

Ademais, a quantia arbitrada, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.